Tribunal: STF
Processo: RE 1475729
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos por Claro S.A em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário da mesma parte, nos seguintes termos (eDOC 40):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “APELAÇAO EXECUÇÃO FISCAL Taxa de fiscalização sobre Estações Rádio-Base ERB, exercícios de 2014 a 2017 Município de Tupã - Estações Rádio-Base relativas à prestação de serviços de telecomunicações - Possibilidade da cobrança - Competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e para disciplinar o uso e ocupação do solo urbano - Precedentes do STJ e STF - Possibilidade de cobrança - Prescindível a comprovação efetiva do exercício do poder de polícia - Legalidade e constitucionalidade da exação Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que (eDOC 15, p. 6-21):



    “A competência municipal para fiscalização do setor de telecomunicações foi escorreitamente estabelecida pela Lei Federal 13.116/15, delineando as regras construtivas e de instalação da torre de sustentação dos aparelhos de telefonia, exaurindo-se no momento em que a construção é finalizada, e entregue o devido alvará de conclusão, não podendo a municipalidade envolver-se em qualquer questão relacionada ao funcionamento das Estações de Rádio Base. Dessa forma, outorgada pela Municipalidade a licença para a construção da Estação de Rádio Base, para cuja concessão é cobrada a respectiva taxa, se esgota a competência municipal no que diz respeito à ERB.



    Desse momento em diante toda a matéria relativa ao funcionamento da Estação de Rádio Base, é competência exclusiva da União, por meio da ANATEL, razão pela qual, se mostra inconstitucional a cobrança de taxa de fiscalização de funcionamento pelo ente municipal.



    Ocorre que, não obstante a clara competência atribuída ao ente municipal, a recorrida entendeu por bem editar lei, na qual foi estabelecida taxa de fiscalização de funcionamento destinadas às antenas de telefonia.



    Porém, não há dúvidas de que o ente Municipal, se arvorou em competência fiscalizatória que não lhe foi conferida, nem mesmo de forma de supletiva, já que inexiste vácuo legislativo a amparar tal pretensão. Em decorrência, não possui poder de polícia a amparar a instituição de taxa de fiscalização que não pode exercer, sendo a cobrança guerreada, indubitavelmente inconstitucional.



    Dessa forma, demonstrado que a lei municipal em tela afronta cabalmente nossa Constituição Federal, especialmente a divisão constitucional de competência, imperioso seja reformada a decisão recorrida, pois a mesma claramente afrontou disposição constitucional ao entender pela constitucionalidade de lei local que evidentemente contraria ao estabelecido nos artigos 21, XI e 22, IV de Nossa Carta Magna. 



    (...)



    Conclui-se, portanto, que atualmente não há mais qualquer dúvida de que compete apenas à União Federal estabelecer normas de saúde, ambientais ou urbanísticas sobre a instalação de antenas de telecomunicações, sendo vedado aos entes subnacionais descumprir, legislar ou atuar administrativamente de forma contrária às normas editadas pelo ente competente. E, por igual motivo, também descabe eventual imposição judicial dissociada do marco normativo nacionalmente vigente.



    (...)



    Como se pode concluir, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal já assentaram a competência da União Federal na matéria, proibindo qualquer ente subnacional de interferir de qualquer forma e sob qualquer pretexto (saúde, meio ambiente, ordenação urbana ou interesse local) na atividade das operadoras de telecomunicações quanto à instalação de antenas e de suas estruturas de suporte. Afinal, as antenas de telefonia funcionam da mesma forma e com a mesma tecnologia em qualquer localidade do país. Não há nenhuma peculiaridade local que autorize a atuação distinta em qualquer município ou estado da Federação.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de feito submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 919, cujo recurso paradigma é o RE 776.594, de relatoria do Min. Dias Toffoli, com ata de julgamento publicada no DJe em 9.2.2023, em que se analisou a questão trazida nos autos. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.



    1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.



    2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).



    3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.



    4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.



    5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”.



    6. Recurso extraordinário provido.”



    Ressalte-se, por oportuno, que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca de quais atividades estão relacionadas a cobrança da taxa em discussão, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Além disso, observe-se que, ainda que se adotasse a alegação da parte recorrente, no sentido de que a taxa de que tratam os autos se dá em razão de atos de competência da União, a modulação dos efeitos definida no julgamento do Tema 919 afastaria aplicação da inconstitucionalidade declarada no referido paradigma.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    A embargante alega, em síntese, que (eDOC41, p. 3-11):



    “Imperioso observar que a matéria constitucional, administrativa e tributária envolta à lide é totalmente de direito, sendo desnecessária maiores provas ou ilações a respeito da interpretação textual consequente da mera leitura dos artigos 181 e seguintes da Lei Municipal nº 167/2009 (Código Tributário Municipal) e artigo 5º da Lei Municipal nº 265/2013 que altera a legislação anterior, dispondo sobre a taxa de fiscalização do funcionamento.



    (...)



    Ora, se estamos diante da imposição de exigência da taxa de fiscalização do funcionamento imposta sobre a Embargante, justamente uma operadora do setor de telecomunicações, não se faz necessária análise de legislação infraconstitucional nem documental, restando a matéria madura para apreciação e devida correção Acórdão açoitado, certo de ser aplicável o entendimento desta Corte consoante Temas 919 e 1235.



    (...)



    No entanto, em que pese o elevado respeito ao entendimento do N. Ministro, necessário destacar que os efeitos constantes no julgamento do Leading Case RE 776594, se aplicam única e exclusivamente para a Lei do Município de Estela d’Oeste.



    (...)



    Nesse sentido, necessário destacar que a empresa embargante, apresentou defesa à execução fiscal por meio de Embargos à Execução Fiscal, propostos em 24/06/2019, portanto, anteriores a publicação da ata de julgamento do Tema 919.



    (...)



    Assim, SOB QUALQUER ÓTICA EM QUE SE ANÁLISE O CASO EM CONCRETO, temos que, a princípio, o presente caso não se enquadra na modulação fixada no julgamento do Tema 919 do STF e mesmo que assim o Douto Ministro não compreenda, a aplicação da modulação no presente caso em nada interferiria no provimento do Recurso, já que o competente Embargo à Execução foi municiado em 24/06/2019



    De mais a mais, necessário destacar que além do processo estar atualmente em desacordo com o Tema 919 do STF, o r. acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, afronta a tese fixada no Tema 1.235 após o vigoroso advento das ADINs 3110 e 2902, todos dessa Colenda Suprema Corte.



    Não é demais relembrar que a Relatoria e voto condutor do provimento das mencionadas ADINs (3110 e 2902), foram deste Ilustre Ministro Relator, trazendo relevantes pontos para pacificação da atual jurisprudência constitucional, influenciando especialmente o resultado dos Temas 919 e 1235.



    Assim, não há dúvidas sobre o objeto do presente Recurso Extraordinário, por servir exclusivamente a obliterar o Acórdão do Tribunal a quo que de forma no mínimo perniciosa, entende pela competência municipal para aplicação e manutenção da taxa de fiscalização o funcionamento.



    Nesses termos, pugna pelo aprimoramento do comando Embargado, não havendo provas ou fatos a serem sopesados ou revalorados, mas apenas e tão somente perniciosa aplicação da jurisprudência desta Corte (Temas 919 e 1235) por parte da 15ª Câmara de Direito Público do TJSP, conhecendo da contradição configurada para em breve compulsar dos autos conhecer do equívoco fustigado dando provimento ao Recurso Extraordinário em apreço, confirmando as recentes posições firmadas por essa N. Corte Suprema.”



    A parte embargada não se manifestou (eDOC 50).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    In casu, verifico que assiste razão em parte a Embargante quanto a correta aplicação da modulação dos efeitos definida no julgamento do Tema 919 da repercussão geral, tendo em conta que o feito em questão tem origem em embargos à execução opostos em data anterior a publicação da ata de julgamento do mérito do referido paradigma.



    No entanto, ainda que afastado esse óbice, é de se manter os demais fundamentos contidos na decisão embargada que conduzem ao não provimento do recurso extraordinário.



    É que, em relação as demais alegações contidas nos declaratórios, se observa, na verdade, nítido caráter infringente, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em vícios que dão ensejo aos embargos de declaração.



    Todavia, como consignado na decisão questionada, é inviável a análise de recurso extraordinário cuja pretensão resulte na necessidade de rever a interpretação dada, pelo Tribunal de origem, à legislação infraconstitucional local e ao conjunto fático probatório dos autos, de forma a concluir que a cobrança da taxa em discussão guarda relação com a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, conforme alega a embargante.



    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão recorrido, que conclui em sentido contrário ao pretendido (eDOC 8, p. 4-):



    “Bem por isso, o Município editou a Lei Complementar 167/2009, que dispõe que:



    Art. 181. As taxas de fiscalização têm como fato gerador as atividades da Administração Pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à localização e funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços; do exercício de atividades dependentes de concessão ou autorização do poder público à disciplina das construções e do desenvolvimento urbanístico; à estética da cidade, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.



    Como se vê, em uma primeira análise, a atividade fiscalizada pelo Município está adstrita à instalação e a ocupação do solo urbano, não estando vinculado à prestação de serviços de telecomunicações, que é de competência da União, nos termos da Lei Federal 9472/97.



    (...)



    Ademais, deve ser afastada a alegação de ilegalidade de cobrança da taxa sob o argumento de que as estações de rádio base não podem ser equiparadas a estabelecimento comercial, eis que a incidência da taxa decorre da fiscalização do uso e da ocupação do solo onde instalada a estação no Município, e referido uso e ocupação por parte da executada são incontroversos.”



    Incide, portanto, os óbices erigidos nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Nesse contexto, é de se aplicar a orientação adotada pela Corte no julgamento do Tema 919 da repercussão geral que, embora reconhecendo a competência privativa da União para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, ressalva a competência dos municípios para instituir taxa em relação à fiscalização quanto à observância de suas leis locais sobre uso e ocupação do solo por estes mesmos esquipamentos instalados em seus territórios.



    Observo, dessa forma, que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente